Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719911-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODÓ LTDA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS PELOS EXECUTADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRÉVIO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 792, INCISOS II E III, DO CPC. 1. Presume-se em fraude à execução, nos termos do art. 792, incisos II e III, do CPC, a alienação de bens imóveis pela parte executada, durante o curso da execução, se, na data da compra e venda dos bens, já haviam sido registradas, nas respectivas matrículas, a existência da execução e a penhora determinada pelo juízo da execução. 2. O reconhecimento da ocorrência de fraude à execução em virtude da alienação dos imóveis da executada quando já havia registro nas respectivas matrículas da existência da execução e da penhora sobre esses bens, torna prejudicada a discussão em torno da autenticidade da escritura pública de compra e venda que ampara os embargos de terceiro e da ocorrência de cerceamento de defesa por falta de produção de perícia grafotécnica e documentoscópica sobre esse documento. 3. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1.169 e seguintes do Código Civil, 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, e 186, ambos da CF, apontando cerceamento de defesa, na medida em que não teriam sido analisados os documentos que provam o fato constitutivo do seu direito e acrescentando que no caso vertente a omissão ou atraso na remessa de comunicações são de inteira responsabilidade dos notários, não podendo prejudicar terceiros por seus atos falhos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional não colaciona os precedentes. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta contrariedade aos artigos 844, incisos II e III, e 357, ambos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusiva e simultaneamente em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAINA MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350 e ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS, OAB/SP 465.842 (ID Num. 44557473 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.169 e seguintes do Código Civil, ante a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e os referidos dispositivos de lei federal, de modo que a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma não merece ser admitido o apelo quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, e 186, ambos da Carta Magna, porquanto, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, tendo em vista que “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere à suposta ofensa aos artigos 844, incisos II e III, e 357, ambos do CPC. Com efeito, “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusiva e simultaneamente em nome dos advogados da parte recorrida GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAINA MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350 e ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS, OAB/SP 465.842. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017